Tribunal: TJSP
Processo: 1013753-70.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência da ação – Cerceamento de defesa não verificado – Direitos autorais – Dublador – Créditos devidamente atribuídos – Violação aos direitos de personalidade – Ausência de prova do alegado – Art. 373, I do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Litigante contumaz – Ressalvada eventual censura ética, art. 81 do Código de Processo

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência da ação – Cerceamento de defesa não verificado – Direitos autorais – Dublador – Créditos devidamente atribuídos – Violação aos direitos de personalidade – Ausência de prova do alegado – Art. 373, I do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Litigante contumaz – Ressalvada eventual censura ética, art. 81 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.